Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Determinada a intimação dos exequentes para os fins constantes do despacho de ID 43074425, observou-se, após a sua prolação, que a intimação deveria ser dirigida a ambas as partes. Verifica-se, ademais, que o despacho já foi enviado à publicação. Assim, torno sem efeito o despacho de ID 43074425, bem como a sua publicação. Os presentes autos encontram-se em fase de cumprimento da determinação contida no acórdão no 1250692 deste Conselho Especial (ID 19699065). A decisão colegiada acolheu, por maioria, impugnação do Distrito Federal em face dos cálculos que originaram os precatórios expedidos nestes autos em favor dos exequentes, para, nos termos do voto condutor do acórdão proferido pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano, “determinar que novos cálculos destinados à apuração dos créditos reconhecidos aos servidores individualizados sejam refeitos com base nos critérios já firmados pelo acórdão no 419742, de modo que o reajuste no percentual de 84,32% reconhecido deve ter como base de cálculo os vencimentos dos beneficiários (e não a remuneração) e deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990, com o cômputo de juros de 0,5% ao mês (6% ao ano), apurando-se assim as diferenças devidas, observada a fórmula de atualização das obrigações da Fazenda Pública fixada e os honorários advocatícios já fixados ao serem resolvidos os embargos do devedor manejados pelo Distrito Federal.” (ID 19699065, p. 29/46). O acórdão transitou em julgado na data de 01/04/2022 (ID 34944747). No despacho de ID 39777995, determinei “o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos novos cálculos de acordo com os parâmetros determinados no voto condutor do acórdão no 1250692 de ID 19699065, conforme outrora determinado no despacho de ID 35382836, diante da juntada pelas partes das fichas financeiras requeridas por essa Contadoria nas manifestações técnicas de IDs 31206765 e 38292520.” Os autos retornaram da Contadoria Judicial (ID 42782126) com manifestação técnica e juntada de planilha de débito (ID 42782946). Na manifestação técnica de ID 42782946, p. 1/3, a Contadoria Judicial consigna que, não obstante a concordância das partes com a tabela de ID 38292520 daquela Contadoria, na qual se apurou a base de cálculo tendo como referência os vencimentos recebidos em março de 1990, em melhor análise do acórdão de ID 23816301, verificou que a base de cálculo é a do próprio mês devido. Assim, esclarece que os cálculos de ID 42782946, p. 4/39, foram efetivados da seguinte forma: a) “as bases de cálculo utilizadas foram os vencimentos recebidos nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990 conforme fichas financeiras juntadas e tabela anexa”; b) “sobre a base de cálculo foi aplicado o percentual de 84,32%”; c) “sobre esse resultado incidiu correção monetária nos parâmetros aplicados às obrigações da Fazenda Pública e juros de 0,5% a.m., conforme determinado, a partir dos meses devidos”; d) “foram apurados os honorários de execução no percentual de 10%”. Além disso, registra que não foi possível apurar os valores devidos ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, tendo em vista que em sua ficha financeira de ID 32286475, p. 5, os vencimentos estão zerados a partir de abril e consta a informação “desligamento em 31/03/1990”. Ainda consignou que, quanto aos credores Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, os vencimentos dos meses de maio, junho e julho de 1990 e de julho de 1990, respectivamente, constam zerados em suas fichas financeiras. É o relatório. A Contadoria Judicial apresentou nova manifestação técnica (ID 42782946, p. 1/3), por meio da qual consigna que, não obstante a concordância das partes com a tabela de ID 38292520 daquela Contadoria, em melhor análise do voto de ID 23816301 (acórdão de ID 19699065), verificou que a base de cálculo é a do próprio mês devido. Assim, esclareceu que os cálculos de ID 42782946, p. 4/39, foram efetuados da seguinte forma: 1. “As bases de cálculo utilizadas foram os vencimentos recebidos nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990 conforme fichas financeiras juntadas e tabela anexa”; 2. “Sobre a base de cálculo foi aplicado o percentual de 84,32%”; 3. “Sobre esse resultado incidiu correção monetária nos parâmetros aplicados às obrigações da Fazenda Pública e juros de 0,5% a.m., conforme determinado, a partir dos meses devidos”; 4. “Foram apurados os honorários de execução no percentual de 10%”. Com base em tais parâmetros, a Contadoria Judicial apresentou a planilha de débitos de ID 42782946, p. 4/39. A manifestação técnica também fez consignar que não foi possível apurar os valores devidos ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, tendo em vista que em sua ficha financeira de ID 32286475, p. 5, os vencimentos estão zerados a partir de abril e consta a informação “desligamento em 31/03/1990”. Ainda registrou que, quanto aos credores Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, os vencimentos dos meses de maio, junho e julho de 1990 e de julho de 1990, respectivamente, constam zerados em suas fichas financeiras. Com efeito, considerando que o feito está em fase de cumprimento do acórdão no 1250692 (ID 19699065), devem as partes se pronunciar acerca da manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 42782946, p. 1/3, que esclarece a base de cálculo que subsidiou a planilha de débitos de ID 42782946, p. 4/39, atentando-se as partes, diante dos princípios da cooperação e da não-surpresa, que eventual insurgência acerca da base de cálculo e da planilha de débito deverá observar os estritos termos do que foi decidido no mencionado acórdão no 1250692 (ID 19699065) transitado em julgado, cujo voto condutor foi proferido pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano (ID 23816301). Por sua vez, considerando que o acórdão de ID 19699065 determinou que “novos cálculos destinados à apuração dos créditos reconhecidos aos servidores individualizados sejam refeitos [...], de modo que o reajuste no percentual de 84,32% [...] deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990”, devem as partes se manifestar sobre a existência ou não de crédito quanto ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, também em atenção aos princípios da cooperação, da não-surpresa e do contraditório, tendo em vista que a manifestação técnica de ID 42782946 consigna que, em sua ficha financeira de ID 32286475, p. 5, os vencimentos estão zerados a partir de abril e consta a informação “desligamento em 31/03/1990”. Ainda no que se refere à falta de informação nas fichas financeiras de alguns exequentes trazida na manifestação técnica de ID 42782946 e também em homenagem aos princípios da cooperação, da não-surpresa e do contraditório, as partes devem se pronunciar quanto à existência ou não de crédito a ser apurado nos meses de maio, junho e julho de 1990 quanto ao exequente Lutero Alves dos Santos e, no mês de julho de 1990, em relação à Zarife Hamú, uma vez que, nos aludidos meses, seus vencimentos constam zerados em suas fichas financeiras. Diante do exposto, torno sem efeito o despacho de ID 43074425, bem como a sua publicação, e determino a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de quinze dias, sobre: a) a nova manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 42782946, p. 1/3, no que se refere à base de cálculo apresentada após a devida análise do decidido no acórdão no 1250692 (ID 19699065), bem como sobre os cálculos da Contadoria Judicial de ID 42782946, p. 4/39, atentando-se as partes, em atenção aos princípios da cooperação e da não-surpresa, previstos nos artigos 6o e 10 do Código de Processo Civil, que eventual insurgência acerca da base de cálculo e da planilha de débitos juntada deverá observar os estritos termos dos parâmetros constantes no voto condutor do mencionado acórdão, em relação ao qual já se operou o trânsito em julgado; b) a existência ou não de valor devido ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, em atenção aos princípios da cooperação, da não-surpresa e do contraditório, tendo em vista que a manifestação técnica de ID 42782946 consigna que, em sua ficha financeira de ID 32286475, p. 5, os vencimentos estão zerados a partir de abril e consta a informação “desligamento em 31/03/1990”; c) a existência ou não de crédito a ser apurado nos meses de maio, junho e julho de 1990 quanto ao exequente Lutero Alves dos Santos e, no mês de julho de 1990, em relação à Zarife Hamú, em atenção aos princípios da cooperação, da não-surpresa e do contraditório, uma vez que, conforme a manifestação técnica de ID 42782946, nos aludidos meses, seus vencimentos constam zerados em suas fichas financeiras. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator